Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714103-25.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DOS SANTOS LEITAO APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Bárbara dos Santos Leitão contra sentença prolatada pelo e. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – DF, de indeferimento liminar do pedido de revisão contratual, prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; ou (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) celebrou contrato com o réu em 03.10.2023 e recebeu a quantia de R$ 1.392,13; (ii) comprometeu-se a pagar vinte e quatro parcelas de R$ 165,00, totalizando R$ 3.960,00; (iii) a taxa de juros contratada é de 10,49% ao mês e 231,04% ao ano, em descompasso com a taxa média de mercado; (iv) a obrigação contratual se tornou manifestamente excessiva e deve ser revista. Ao final, almeja a autora, em suma: (i) a aplicação da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil, ao contrato celebrado com a parte ré; consequentemente, (ii) a correção do valor das parcelas e do saldo devedor; e (iii) a restituição dos valores pagos a maior. A pretensão da parte autora, porém, colide frontalmente com as teses definidas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia, segundo as quais: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24); (ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25); (iii) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27). Com efeito, a parte autora alega que os juros remuneratórios previstos no contrato são de 10,85% ao mês e 244,21% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado era, à época, de 5,47% ao mês e 89,55% ao ano. No entanto, convém destacar que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não constitui um limite para tais operações, senão um parâmetro para a aferição da abusividade em cada caso. Na espécie, o percentual estipulado não desborda do que era cobrado por outras instituições financeiras[1] para a modalidade em questão – capital de giro com prazo superior a 365 dias; razão pela qual deve ser mantido. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. PRELIMINARES. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CPC, ART. 332. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). TABELA PRICE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte sequer pediu a prova que considerou essencial e quando os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Nos termos do CPC, art. 332, é possível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos nas causas que dispensem a instrução probatória, em especial, quando as matérias discutidas estão pacificadas em sede de recursos repetitivos (inciso II do referido dispositivo). 3. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297). 4. "A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros." Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246). 5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 6. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 7. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade. 8. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 9. O STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553, em sede de recursos repetitivos, (Tema 958), decidiu pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 10. Não há abusividade quando a quantia cobrada pela instituição financeira a título de registro do contrato junto ao órgão de trânsito é a mesma constante na tabela de preços do DETRAN. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805451, 07330101920238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico. 3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação. 4. Precedentes: Acórdão 1742068, 07021648920238070010, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023; Acórdão 1726062, 07480767320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no PJe: 19/07/2023; Acórdão 1766753, 07044105220238070012, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023; REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1793259, 07313144520238070001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, imperiosa a improcedência liminar dos pedidos. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade que ora defiro. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. Se a parte autora interpuser recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 332, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Se a parte autora não interpuser recurso, sobrevindo o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, intime-se a parte ré na forma do art. 332, § 2o, do Código de Processo Civil e, empós, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[2]. Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. Citada, a parte ré/apelante apresentou contrarrazões à apelação. Distribuída a apelação a esta Relatoria, foi proferida a seguinte decisão: Constata-se que o procurador constituído pela parte autora encontra-se suspenso dos quadros da OAB/DF (id 72714232). Assim, para garantir a regularidade da representação processual e a marcha válida do processo, impõe-se a intimação pessoal da parte autora para regularizar a sua representação (CPC, art. 76, § 2o, I). Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos A apelante foi pessoalmente intimada por carta com aviso de recebimento (id 76137913). Em 07 de outubro de 2025, foi certificado o decurso in albis do prazo para regularização da representação processual. Nos termos do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, art. 76). Descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (CPC, art. 76, § 2o, inc. I). Nesse sentido, colaciono o julgado da e. Terceira Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DESENTRANHAMENTO. CONTRARRAZÕES. RECORRIDO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. ARTIGO 76, §2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça de regularização da representação da parte, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Previsão do artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733979, 0733341-38.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) Por não ter a apelante se desincumbido do seu ônus processual, embora pessoalmente intimada, inviável o conhecimento da apelação. Apelação não conhecida. Sem condenação em honorários recursais, uma vez não fixada a verba pelo e. Juízo sentenciante. Intimem-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator